Tribunal: TJDFT
Processo: 0708529-54.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0708529-24.2021.8.07.0003 Apelantes Central Nacional Unimed Cooperativa Central e Solange Oliveira Souza Apelados Os mesmos Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Concedo oportunidade à apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifeste sobre a preliminar de não conhecimento de sua apelação suscitada em contrarrazões recursais pela Central Nacional Unimed Cooperativa Central. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 12 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora